Tribunal: TJDFT
Processo: 0706677-28.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Guarda compartilhada. Tutela provisória. Autorização judicial para matrícula escolar em município diverso. Medida provisória. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de modificação de guarda e regulamentação de convivência, deferiu tutela provisória para autorizar a matrícula de criança em instituição de ensino localizada em município diverso, independentemente da anuência paterna, como suprimento judicial de consentimento, diante de impasse entre os genitores.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em aferir (i) se a decisão interlocutória que autorizou, em caráter provisório, a matrícula escolar da criança configurou julgamento ultra petita ou implicou alteração indevida do regime de guarda compartilhada; e (ii) se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência destinada a assegurar a continuidade do percurso educacional da criança.
III. Razões de decidir
3. A decisão que, à luz do conjunto da postulação, interpreta o pedido de tutela provisória de forma sistemática não viola o princípio da adstrição, quando a providência deferida se limita ao objeto implicitamente contido na controvérsia submetida a exame.
4. A autorização judicial provisória para matrícula escolar, destinada a superar impasse pontual entre os genitores, não implica, por si só, modificação do regime de guarda, do lar de referência ou do regime de convivência, quando expressamente qualificada como medida precária e emergencial.
5. A tutela de urgência mostra-se admissível quando demonstrados, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito e o risco de dano imediato, especialmente quando a demora na prestação jurisdicional possa comprometer direito fundamental da criança à educação.
6. O princípio do melhor interesse da criança orienta a adoção de providências provisórias voltadas à preservação da continuidade pedagógica, sem antecipação do julgamento definitivo das matérias que dependem de dilação probatória.
IV. Dispositivo
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CPC, arts. 300 e 322, § 2o; CC, arts. 1.583, 1.584 e 1.634, V; ECA, arts. 4o e 19.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1626643, 0704206-22.2020.8.07.0009, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 05.10.2022.